Tribunal: TJDFT
Processo: 0771834-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO (PESSOA IDOSA). OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. REDE CONVENIADA OU PRIVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, § 4o, III, E § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de acolhimento institucional de pessoa idosa, determinando o abrigamento em ILPI da rede conveniada e, na ausência de vaga, o custeio em instituição privada, além de fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se no caso deviam ser aplicados os parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC, sendo descabido o emprego da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba honorária observa ordem de vocação estabelecida pelo CPC, que somente admite a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Em demandas de obrigação de fazer relacionadas ao acolhimento institucional de pessoa idosa, o proveito econômico é inestimável, e, no caso, o valor da causa é irrisório (R$ 1.518,00 – um mil quinhentos e dezoito reais), impondo a incidência do art. 85, § 8o, do CPC.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, consolidou o entendimento de que, nessas hipóteses, admite-se a fixação equitativa dos honorários para evitar aviltamento da remuneração profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A fixação de honorários por equidade é cabível nas ações de obrigação de fazer cujo proveito econômico seja inestimável e o valor da causa seja irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e o Tema 1.076/STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076;
TJDFT, Acórdão 2085848, 0701641-24.2025.8.07.0005, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 28/01/2026, DJe 19/02/2026; e Acórdão 2071840, 0740718-55.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 19/11/2025, DJe 09/12/2025.